Tribunal: TJES
Processo: 5006959-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006959-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MP BIOMEDICALS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. PRESCRIÇ
ÃO AFASTADA. TESTES FARMACÊUTICOS COM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. ORDEM DE DESCARTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA EM SEU VIÉS SUBJETIVO. PRAZO TRIENAL NÃO DECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora, ora agravada, pretende ressarcimento de prejuízos que teria ela suportado em razão da aquisição de kits de testes para diagnóstico de dengue que não apresentaram resultado satisfatório e foram descartados.

2.

Não se mostra adequado adotar a data da aquisição, tampouco dos primeiros sinais de falha de sensibilidade dos testes, sobretudo diante das tratativas que se seguiram, com envio de técnicos da fabricante e sucessivas análises do material, que só vieram a ser, de certa forma, concluídas quando houve ordem de descarte dos produtos, por incineração.

3.
Somente com a conclusão acerca do vício dos produtos, com a ordem do fabricante de descarte, é que houve o inequívoco conhecimento da lesão e sua dimensão.

4
.
Com essa conclusão há a devida valoração do princípio da boa-fé objetiva, mais adequado às ideias de eticidade, socialidade e, por corolário, se revela mais justa, obstando que o titular do direito seja prejudicado enquanto aguardava conclusão acerca da dimensão da lesão que lhe foi imposta.

5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006959-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MP BIOMEDICALS DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
AGRAVADO: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVADO: JASSON HIBNER AMARAL - ES17189

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação de indenização nº 0000209-05.2017.8.08.0024 rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Em suas razões recursais sustenta a parte recorrente, em suma:
(i)
que embora acertada a decisão quanto ao prazo prescricional trienal, equivocou-se o magistrado a quo quanto ao termo inicial adotado;
(iii)
que deveria ser considerada a data em que houve o faturamento dos produtos, ou seja, outubro, novembro e dezembro de 2013 ou, alternativamente; dia 30/12/2013, data em que a Ortek tomou ciência de que os produtos por ela adquiridos apresentavam supostos problemas de sensibilidade.

Restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se configurada prescrição da pretensão autoral, considerado o incontroverso prazo trienal, pairando a discussão em torno do termo inicial.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora, ora agravada, pretende ressarcimento de prejuízos que teria ela suportado em razão da aquisição de kits de testes para diagnóstico de dengue que não apresentaram resultado satisfatório e foram descartados.

A agravante pretende que seja considerado como termo inicial a data em que houve o faturamento dos produtos, ou seja, outubro, novembro e dezembro de 2013 ou, alternativamente, o dia 30/12/2013, data em que a Ortek, ora agravada, tomou ciência de que os produtos apresentavam supostos problemas de sensibilidade.

Ocorre que, após tais fatos, persistiram as tratativas das empresas envolvidas objetivando a solução do problema, com envio de técnicos da fabricante e sucessivas análise do produto, que só vieram a ser, de certa forma, concluídas quando houve ordem de descarte dos produtos, por incineração, em meados de abril de 2015.

O artigo 189 do Código Civil consagra o princípio da “actio nata”, pelo qual, a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito.
In verbis
:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Consistindo a prescrição na extinção da pretensão pelo decurso do tempo, muitas vezes a violação do direito, por si só, não basta para deflagrar a fluência do prazo, afinal, apenas o conhecimento da lesão possibilita ao titular o exercício do direito de ação. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO VÍCIO E DA EXTENSÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. I - Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. II - Segundo o princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao efetivo conhecimento do fato e da extensão dos seus efeitos. III - Verificando-se que a autora só teve pleno conhecimento do vício insanável de fabricação do caminhão adquirido junto à parte ré por meio da perícia produzida na demanda anterior, a prescrição para obtenção de lucros cessantes em decorrência da privação permanente do uso do bem deve fluir a partir de tal ciência, e não da data em que o veículo deu entrada na oficina pela primeira vez. IV - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 22320921020228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 12/04/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

Desta feita, entendo que deve se adotar como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência da ordem de incineração do estoque, em meados de abril de 2015, assim considerado como o momento em que deu-se por encerrada a possibilidade de utilização do produto ou de resolução do problema.

Com essa conclusão há a devida valoração do princípio da boa-fé objetiva, mais adequado às ideias de eticidade, socialidade e por corolário, se revela mais justa, obstando que o titular do direito seja prejudicado enquanto aguardava conclusão acerca da dimensão da lesão que lhe foi imposta.

Como a ação foi proposta em janeiro de 2017, não restou transcorrido o prazo prescricional trienal.

Não merecem, portanto, acolhida os argumentos da recorrente já que a solução conferida pelo magistrado “a quo” acrescida da fundamentação aqui trazida, enseja o reconhecimento de inocorrência do transcurso do prazo ao tempo do ajuizamento.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N°
5006959-63.2024.8.08.0000

A
GRAV
ANTE: MP BIOMEDICALS DO BRASIL LTDA

A
GRAV
ADO: ORTEK COM
É
RCIO DE INSTRUMENTOS ORTOP
É
DICOS E CIR
Ú
RGICOS - EIRELI

RELATOR: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 a 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.